Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTES. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO DE INADIMPLÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DÉBITO DETALHADO. ARTIGO 700 DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ESCRITA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória, que converteu o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 8o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar eventual existência de coisa julgada, prescrição e ausência de fundamentação. No mérito, se foram preenchidos os requisitos da monitória, nos termos do art. 700 do CPC, assim como se o valor cobrado se encontra adequado.
III. Razões de decidir
3. Diante da extinção do primeiro processo sem resolução do mérito, há apenas a formação da coisa julgada formal, sendo possível a propositura de nova ação e, se necessário, a correção do vício que levou à extinção do processo, conforme inteligência do art. 486, caput e §1o, do CPC.
4. A cobrança de taxa condominial prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, §5o, inciso I, do CC.
5. O ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor, interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, inciso VI, do CC.
6. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
7. O Autor cumpriu com seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, e comprovou o débito por meio de prova escrita (acordo de inadimplência e reconhecimento da dívida), conforme art. 700 do CPC, não tendo a parte Ré se desincumbindo de seu ônus de refutar os fatos apresentados.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) A ação monitória tem como propósito exigir, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou de bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer; (II) o Apelante não impugnou especificamente os valores, não sendo possível a análise sobre o alegado excesso, nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC.